Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE CUJO JULGAMENTO FOI PROFERIDO ANTERIORMENTE À DELIBERAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O v. acórdão embargado foi proferido após o julgamento da ação rescisória que declarou parcialmente procedente o pedido rescisório para rescindir a r. sentença que embasava o cumprimento individual de sentença coletiva proposto na origem.
2. A decisão rescindente reconheceu a ausência de dotação orçamentária e a necessidade de autorização na LDO, impedindo a eficácia da norma que fundamentava a exigibilidade do título exequendo, motivo pelo qual mostra-se prudente a determinação de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória.
3. Recurso conhecido e provido.